Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Turma Judicial : CUMPRIMENTO DA SENTENÇA (156) EXECUTIVO: MARIA OLIMPIA DA COSTA ASSUNTO: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA ESCRITÓRIO Ao Secretário emitir nova carta informando ao órgão empregador do executado sobre o valor total correto. Há também um novo Alvará de Levantamento, emitido em nome de Jamylle da Costa Ferreira Stival. Brasília, 17 de maio de 2022 12:07:24. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Descarregador